Tribunal: TJBA
Processo: 8067562-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067562-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE PREMISSA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO E NÃO DO FALECIDO. REMESSA AOS AUTOS DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8067562-66.2023.8.05.0001,
tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado

ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator